Tribunal: STF
Processo: RE 92829
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DEFENSOR PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM
CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI ESTADUAL QUE
DETERMINOU A TRANSPOSIÇÃO E NÃO A EXTINÇÃO DOS CARGOS DE DEFENSOR
PÚBLICO, QUE ANTES COMPUNHAM A CLASSE INICIAL DA CARREIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA O NOVO QUADRO, A MEDIDA QUE VAGASSEM.
DIREITO A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO, NA VIGENCIA DA
LEI ANTERIOR AO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO, EM VAGA QUE OCORREU, APÓS
A VIGENCIA DA LEI NOVA. DIREITO A SER NOMEADO COMO DEFENSOR PÚBLICO,
INTEGRANTE DO QUADRO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SÚMULA 280. OFENSA
AO ART-153, PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO, QUE NÃO SE CARACTERIZOU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.